Tribunal: TJDFT
Processo: 0749579-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reversão da conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução, sob o argumento de que a localização do bem alienado fiduciariamente justificaria o retorno ao rito anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, após a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é juridicamente possível revertê-la ao rito anterior, permitindo a retomada do procedimento especial de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 confere ao credor fiduciário a faculdade de converter a ação de busca e apreensão em ação de execução quando o bem não for localizado ou não estiver na posse do devedor.
4. Após a conversão, o rito executivo passa a reger o processo, não havendo previsão legal para a reversão ao procedimento de busca e apreensão.
5. A inexistência de norma permitindo a reconversão impede a alteração do rito processual após a escolha inicial do credor, sob pena de violação da segurança jurídica e da estabilidade processual.
6. A jurisprudência confirma que a conversão é um caminho irreversível, pois sua efetivação encerra a fase de busca e apreensão e instaura uma nova relação processual de natureza executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
7. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é faculdade do credor fiduciário, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
8. Efetivada a conversão, não há previsão legal para a reversão ao rito de busca e apreensão, sendo inviável a alteração posterior do procedimento.